Tribunal: TJES
Processo: 0003075-79.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003075-79.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
CLAUDIOMAR JOSE ROSI e outros

APELADO:
DOIS AMIGOS ATACADO E VAREJO LTDA

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DEFERIMENTO - POSSIBILIDADE - BAIXA SAÚDE FINANCEIRA.

1. Existindo nos autos elementos que apontem para a baixa saúde financeira dos apelantes que pugnam pelo deferimento da GRATUIDADE DA JUSTIÇA, poderá a benesse ser deferida a qualquer tempo ou grau de jurisdição.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos em que brevemente relatado, cuida-se de recurso de apelação aforado por
CLAUDIOMAR JOSÉ ROSI E OUTRA
em que os recorrentes atacam a r. sentença unicamente quanto ao ponto que indeferiu seu pedido de gratuidade da justiça nos autos da ação monitória em que litiga contra
AMIGOS ATACADO E VAREJO LTDA
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Infere-se dos autos que os recorrentes apresentaram a pertinente declaração de hipossuficiência, assim como se encontrariam em situação de baixa saúde financeira o que ensejou, inclusive, o não pagamento dos 8(oito) cheques por eles emitidos em favor do apelado.

A legislação processual autoriza o julgador a deferir o pedido de gratuidade da justiça (99, § 3º do CPC)se diante dos elementos do caso concreto entender que a parte que vindica tal direito faça jus a ele, mormente, para o presente caso diante das dificuldades financeiras decorrentes da pandemia, exatamente período em que às cártulas foram devolvidas por não provimento de fundos.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - REVISÃO DE ENCARGOS - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS -ABUSIVIDADE RECONHECIDA - LIMITAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - EXPRESSA CONTRATAÇÃO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA - SENTENÇA MANTIDA.
- O CDC é aplicável aos contratos bancários, inclusive às cédulas de crédito rural, conforme pacificado na Súmula 297 do STJ. - Sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, adequar-se-á o princípio pacta sunt servanda, tornando-o relativo, em virtude da função social do contrato e da boa-fé das partes, proporcionando a defesa do consumidor em caso de pactos abusivos, sem que isso enseje insegurança jurídica. - Desde que contratada, a capitalização dos juros é permitida nas cédulas de crédito rural, cf. Súmula 93 - STJ. (REsp. 1.333.977/MT).VV: APELAÇÃO CÍVEL - DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO - JUSTIÇA GRATUITA - ARTIGO 5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - DOCUMENTOS - VALORAÇÃO DA PROVA - CONTEXTO FÁTICO DO CASO CONCRETO. A peça recursal que não ataca diretamente os fundamentos da decisão, explicitando os motivos que embasam o pedido de reforma, não deve ser conhecida.
A assistência judiciária gratuita deve ser concedida quando o custo do acesso à Justiça puder comprometer a subsistência da pessoa natural.

A declaração nesse sentido possui presunção relativa, devendo ser confrontada com as provas e o contexto fático do caso concreto. Considerando a juntada de documentos capazes de demonstrar a situação de miserabilidade econômica declarada pela parte, necessário o deferimento da benesse pleiteada
. (TJMG - Apelação Cível 1.0390.17.002721-8/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2023, publicação da súmula em 23/05/2023)

N
esta senda, entende-se como verossímeis as alegações apresentadas pelos recorrentes o que possibilita a reforma da r. sentença quanto ao pleito de deferimento da gratuidade da justiça que pode ser deferida a qualquer momento.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a r. sentença unicamente para deferir o pedido de gratuidade da justiça em favor dos recorrentes.

É como voto.

Vitória, 18 de agosto de 2023.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)